Tribunal: TJDFT
Processo: 0707147-85.2019.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0707147-85.2019.8.07.0006 Apelante(s) Débora Gerbrim de Oliveira Apelado(as) Fornecedora Júnior Materiais para Construção Ltda.-ME Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Débora Gebrim de Oliveira (Id 18095984) contra sentença (Id 18095979) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da presente ação indenizatória ajuizada pela ora apelante em desfavor de Fornecedora Júnior Materiais para Construção Ltda.- ME, após acolher a impugnação à gratuidade da justiça apresentada na contestação da parte ré, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda à petição inicial, o que foi feito com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV, e 485, I, todos do Código de Processo Civil[1]. Os autos revelam que, após a extinção do processo e interposição do presente recurso, a providência insculpida no art. 1.010, § 1o, IV, do CPC, consubstanciada na intimação do réu para responder ao recurso, não foi adotada na origem. Verifico, ainda, que, em juízo de retratação, previsto no art. 331, § 1o, do CPC[2], o Juízo de origem manteve a sentença recorrida (Id 18095994). Assim, a fim de evitar eventual alegação de nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, com fulcro no art. 10 do CPC[3], CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que os autos retornem ao Juízo de origem, para que a ré/apelada seja intimada para, querendo, exercer o direito ao contraditório que lhe é franqueado. Apresentadas as contrarrazões ou certificado o transcurso do prazo, pela Serventia do Juízo de origem, sem manifestação da apelada, voltem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. (...) Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: (...) IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321 . (...) Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; (...) [2] Art. 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se. § 1o Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso. [3] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.